Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos formais previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de ser indeferida a petição inicial caso não sejam atendidas as diligências determinadas (art. 330, inciso IV, CPC).
2. Consequência processual do indeferimento da petição inicial é extinção do feito sem a resolução do mérito (art. 485, inciso I, CPC).
3. No caso, verificada a irregularidade da representação processual, já que não foi anexado aos autos instrumento de procuração ou substabelecimento constituindo a advogada subscritora da peça inicial como patrona da parte, ante a sua inércia, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e não provido.